Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já amplamente debatida pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

3. Embargos de Declaração rejeitados.